Tribunal: STF
Processo: MS 21564
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-23
Data de publicação: 1992-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. "IMPEACHMENT". PROCESSO E JULGAMENTO:
SENADO FEDERAL. ACUSAÇÃO: ADMISSIBILIDADE: CÂMARA DOS DEPUTADOS.
DEFESA. PROVAS: INSTÂNCIA ONDE DEVEM SER REQUERIDAS. VOTO SECRETO E
VOTO EM ABERTO. RECEPÇÃO PELA CF/88 DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA
LEI 1079/50. REVOGAÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE PELA EC 4/61.
REPRISTINAÇÃO EXPRESSA PELA EC N. 6/63.
          C.F., ART. 5., LV; ART. 51, I; ART. 52, I; ART. 86,
"CAPUT", PAR. 1., II, PAR. 2.; EMENDA CONSTITUCIONAL N. 4, DE 1961;
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 6, DE 1.963. LEI N. 1.079/50, ART. 14, ART.
23.
          I. - "IMPEACHMENT" DO PRESIDENTE DA REPUBLICA: COMPETE AO
SENADO FEDERAL PROCESSAR E JULGAR O PRESIDENTE DA REPUBLICA NOS
CRIMES DE RESPONSABILIDADE (C.F., ART. 52, I; ART. 86, PAR. 1., II),
DEPOIS DE AUTORIZADA, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POR DOIS TERCOS DE
SEUS MEMBROS, A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO (C.F., ART. 51, I), OU
ADMITIDA A ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86). E DIZER: O "IMPEACHMENT" DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA SERÁ PROCESSADO E JULGADO PELO SENADO. O
SENADO E NÃO MAIS A CÂMARA DOS DEPUTADOS FORMULARA A ACUSAÇÃO (JUÍZO
DE PRONUNCIA) E PROFERIRA O JULGAMENTO (C.F., ART. 51, I; ART. 52, I;

ART. 86, PAR. 1., II, PAR. 2.).
          II. - NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS,
DIANTE DA DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA,
EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, "CAPUT"),
PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14
DA LEI 1079/50.
          III. - NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIA, A
CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER CONCEDIDO AO
ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA  QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO
NO ART.  5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS
LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENUNCIA SERÁ
RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A
ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO,

EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E CONSISTENTE, SE TEM ELA
BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSIVEIS, OU SE A NOTICIA DO FATO
REPROVAVEL TEM RAZOAVEL PROCEDENCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO
SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLITICAS. POR ISSO,
SERÁ NA ESFERA INSTITUCIONAL DO SENADO, QUE PROCESSA E JULGA O
PRESIDENTE DA REPUBLICA, NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE, QUE ESTE
PODERA PROMOVER AS INDAGAÇÕES PROBATORIAS ADMISSIVEIS.
          IV. - RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA

LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI).
          V. - ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC N. 4, DE 1961, QUE
INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE
RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5., COMO FIZERA A
CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO E QUE A EC N. 6, DE 1.963, QUE
REVOGOU A EC N. 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA PRESIDENCIAL
INSTITUIDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU ART. 61 (EC N. 6/63,
ART. 1.). E DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO CONSTAVA DA CF/46, NO
TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOVERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO
EXPRESSA DE TODO O SISTEMA.
          VI. - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM
DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA.